Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727003-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELIANILDA DINIZ DE SOUSA RECORRIDOS: METAFÍSICOS CLÍNICA DE ESTÉTICA LTDA, SERGIO MORUM XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA. 1 – Procedimento cirúrgico estético. Obrigação de resultado. A definição das obrigações vinculadas a prestação de serviços médicos de finalidade estética como de resultado não afasta a exigência de demonstração de erro médico como pressuposto da obrigação de indenizar. A responsabilidade civil do médico (profissional liberal) é subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do CDC. 2 – Causalidade. Erro médico. A comprovação do erro médico em cirurgia plástica deve ser aferida de acordo com critérios técnicos, e não apenas pela análise subjetiva de fotos juntadas ao processo. Constatado pelo perito que não houve erro médico nas técnicas utilizadas pelo cirurgião na realização do procedimento estético, não é possível a responsabilização pelo ato cirúrgico contratado. Apenas a insatisfação pessoal da apelante com o resultado obtido após a realização do procedimento estético não é suficiente para caracterizar ato ilícito indenizável. 3 – Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, defendendo seu direito à indenização pela não entrega do resultado estético necessário, fato comprovado pelas fotos, laudo pericial e laudo médico da cirurgia estética posterior. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a primeira parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados NAUÊ BERNARDO PINHEIRO DE AZEVEDO, OAB/DF 56.785 e ISAAC PEREIRA SIMAS, OAB/DF 66.949 (ID 71486600). A segunda parte recorrida, por sua vez, também pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Logo, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 927, parágrafo único, do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que "De início, impende esclarecer que a alegação de utilização de técnica distinta da contratada não encontra respaldo em prova documental. Pelo contrário, as mensagens de ID. 61408942 denotam que a autora tinha plena ciência e anuiu à utilização da tecnologia laser DCM em detrimento da técnica “renuvion”, tanto que, antes do procedimento, inquiriu a profissional responsável acerca da forma de pagamento. No que tange à alegação de erro médico, eventual reconhecimento na realização do procedimento cirúrgico deve ser avaliado de forma técnica, e não apenas pela análise subjetiva da satisfação pessoal da paciente. Após análise das circunstanciais do caso e dos procedimentos adotados pelo cirurgião, a perita judicial não constatou a existência de erro médico na realização da cirurgia. (...) Somente as fotos juntadas ao processo não são suficientes para demonstrar que não se alcançou o resultado pretendido com a cirurgia, tampouco se mostram suficientes para indicar a existência de erro médico na realização do procedimento. Ademais, a autora foi devidamente informada acerca da possibilidade de aparecimento de cicatrizes, inchaços, manchas e outras patologias decorrentes do procedimento realizado". (ID 64318593). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. No que tange aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71486600. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021